Tribunal: TJPA
Processo: 0810247-11.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-10-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810247-11.2021.8.14.0000

PACIENTE: LUIZ CLAUDIO GUIMARAES VIANA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE SALVATERRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
REPRESSIVO

– TRÁFICO DE DROGAS – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO
WRIT
EM RELAÇÃO ÀS ALEGAÇÕES DE EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO – JÁ FINALIZADO O INQUÉRITO E OFERECIDA A DENÚNCIA EM DESFAVOR DO PACIENTE. PRECEDENTES DO STJ – DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

1 - PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO
WRIT
EM RELAÇÃO À ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO:
Em pesquisa ao processo de origem n. 0800332-53.2021.8.14.0091, no Sistema PJE de 1º grau, verificou-se que já houve oferecimento da denúncia, bem como a juntada do Inquérito finalizado aos autos de origem, o que, por consequência gera a perda superveniente do objeto do
writ
neste tocante, conforme entendimento já pacificado no Superior Tribunal de Justiça.

2 - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:
In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, em especial a garantia da ordem pública.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado pelas provas colhidas na fase inquisitiva, as quais comprovam a materialidade do delito (Laudo Toxicológico Provisório), bem como os indícios de autoria do paciente (narrativa testemunhal dos policiais militares que atuaram na diligência flagrancial).

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública) resta evidenciada pela quantidade de droga apreendida no momento do flagrante - 164.9g (cento e sessenta e quatro gramas e novecentos miligramas) de “ÓXI de cocaína”, sobretudo por se tratar de localidade interiorana (Salvaterra), bem como pelo fato de haver divergência entre a fala do paciente e da outra investigada, pois a investigada disse que aceitou proposta de uma conhecida, para transportar a droga de Belém para Salvaterra por R$ 400,00 (quatrocentos reais), todavia a investigada deixou de identificar a referida mulher por questões de segurança, e ainda afirmou que sequer sabia o nome do paciente e mesmo assim este
a
foi buscar em uma motocicleta, já o paciente disse na fase policial que já era conhecido da acusada, e que inclusive foi esta quem ligou para a mãe do coacto para que este a fosse buscar no porto da cidade de Salvaterra. Em sendo assim, mostra-se escorreita a linha de raciocínio do Juízo de origem no sentido de que diante do
modus operandi
empreendido, revela-se uma estrutura de distribuição de drogas na cidade de Salvaterra com a participação de diversos agentes, todos sob a coordenação hierárquica de traficantes mais bem posicionados nessa cadeia criminosa.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Ressalta-se, por oportuno, que as condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

3 –
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE DA ORDEM
e, na parte conhecida,
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
REPRESSIVO COM PEDIDO LIMINAR – N.º 0810247-11.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
DAVI FERREIRA ALBUQUERQUE (OAB/PA n. 28.492)

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SALVATERRA/PA

PACIENTE:
LUIS CLAUDIO GUIMARÃES VIANA

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS
REPRESSIVO COM PEDIDO LIMINAR
impetrado por
DAVI FERREIRA ALBUQUERQUE (OAB/PA n. 28.492)
, em favor de
LUIS CLAUDIO GUIMARÃES VIANA
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SALVATERRA/PA
.

Aduz que o paciente fora preso em flagrante delito pela prática em tese de tráfico de drogas no dia 23/05/2021.

Assevera, em suma, excesso de prazo da prisão, haja vista já terem decorridos mais de 117 (cento e dezessete) dias de custódia sem que o inquérito policial tenha sido iniciado.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, para que seja relaxada a prisão do paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor deste. No mérito, requer que seja revogada a prisão preventiva, ante à ausência dos requisitos necessários à manutenção da prisão cautelar. Subsidiariamente, requer seja aplicada qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, de forma preferencial, aquela consistente no comparecimento periódico em Juízo.

O feito foi inicialmente distribuído sob a relatoria da Exma. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, que por sua vez indicou minha prevenção. (ID n. 6463358)

Acatei a prevenção, e ao analisar o pleito liminar o
indeferi
. (ID n. 64667767)

O Juízo
a quo
apresentou as seguintes informações (ID n. 6541498):

“[...] a) Cuida-se de auto de prisão em flagrante em face do paciente em epígrafe, tendo sido distribuído sob o n. 0800332- 53.2021.8.14.0091, em virtude de ele estar, em tese, praticando os crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico de Drogas);

b) Narra a peça administrativa que o paciente foi abordado, quando estava transportando a nacional CARLA CRISTINA VIEIRA SANTA BRÍGIDA, após esta desembarcar da Lancha Golfinho, neste município de Salvaterra, e que tal procedimento foi necessário para averiguar denúncia recebida, pela Polícia Militar, de que CARLA estaria, naquele dia, transportando drogas de Belém para Salvaterra, porém, naquele momento, nada foi encontrado com ela. Todavia, os policiais militares continuaram a monitorar CARLA e, algum tempo depois, fizeram nova abordagem, quando ela estava na companhia de LUIS CLAUDIO GUIMARÃES VIANA, o qual já é conhecido pela guarnição militar de Salvaterra como traficante de drogas. Foi efetuada a abordagem de ambos e, por inexistir policial feminina, foram conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil para averiguação;

c) Na unidade policial, após inspeção realizada pelas policiais CRISTIANE (Cabo da Polícia Militar) e CLEICE (Escrivã da Polícia Civil), foi encontrada com CARLA a quantia de 164.9g (cento e sessenta e quatro gramas e novecentos miligramas) de ÓXI, dividida em quatro porções, além de um aparelho celular;

d) No seu depoimento, o ora paciente disse que conhecia CARLA de festas em Belém; que ela veio para Salvaterra e ligou para o seu telefone pedindo para ele ir buscá-la. Afirmou que não sabia informar onde estava levando CARLA, pois ela estava dizendo o caminho a ser seguido; que no meio do caminho foram abordados pela polícia e foram levados para a delegacia;

e) Após a audiência de custódia, realizada em 26/05/2021, às 11h30min, o paciente teve a sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, ante a necessidade de garantia da ordem pública; f) Quanto aos antecedentes criminais do paciente, é possível constatar, através da consulta a sua certidão criminal, que ele é tecnicamente primário;

g) Não há elementos suficientes para auferir com precisão a sua conduta social e personalidade;

h) O paciente se encontra custodiado desde 24/05/2021.[...]”

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pela
PREJUDICIALIDADE DO
WRIT
, em razão de já ter sido oferecida a denúncia, superando a alegação de excesso de prazo para a finalização do Inquérito Policial.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO

Em pesquisa ao processo de origem n. 0800332-53.2021.8.14.0091, no Sistema PJE de 1º grau, verifiquei que já houve oferecimento da denúncia, bem como a juntada do Inquérito finalizado aos autos de origem, o que, por consequência gera a perda superveniente do objeto do
writ
neste tocante, conforme entendimento já pacificado no Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

1.
O superveniente oferecimento da denúncia implica a perda de objeto do agravo e do habeas corpus que impugnavam excesso de prazo para conclusão de inquérito policial
.

2. Agravo regimental prejudicado.

(AgRg no RHC 143.457/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBLIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DE HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. RÉU FORAGIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.

OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. SUPERADO O ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. EXTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

7.
Oferecida a peça acusatória pelo Ministério Público estadual, resta superada a alegação de excesso de prazo na conclusão do inquérito policial
.

(...)

9. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 632.761/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 05/04/2021)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INVIABILIDADE.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EXCESSO DE PRAZO DO INQUÉRITO. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PREJUDICIALIDADE. INÉPCIA DA PEÇA ACUSATÓRIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e este Superior Tribunal de Justiça, por sua Terceira Seção, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

2. O trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.

3. A alegação de excesso de prazo do inquérito policial resta superada com o oferecimento da denúncia e o encerramento da fase inquisitorial da persecução criminal.

4. Os argumentos defensivos em favor do trancamento da ação penal não podem ser acolhidos sem prévio e aprofundado exame do conjunto probatório carreado aos autos, o que não é possível na via eleita, cujo estreito limite cognitivo desautoriza o exame verticalizado dos fatos e das provas. Presentes elementos suficientes de indicação da autoria e prova da materialidade, não há que se falar em trancamento da ação penal por falta de justa causa nem em inépcia da inicial acusatória que descreve adequadamente os fatos e suas circunstâncias.

5. Habeas corpus não conhecido.

(HC 642.974/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021)

Destarte, conheço parcialmente deste remédio constitucional, pois resta prejudicada a análise do excesso de prazo para a finalização do Inquérito Policial, e passo a analisar o mérito do
writ
tão somente em relação ao pleito de revogação da prisão preventiva e pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312, do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Para complementar, transcrevo a decisão que converteu a prisão em flagrante delito do paciente em preventiva (ID n. 6431024):

“[...] De acordo com a entendimento do Supremo Tribunal Federal, para que se legitime a prisão cautelar, impõe-se que os órgão judiciários competentes tenham presente a advertência daquela Corte no sentido da estrita observância de determinadas exigências, em especial a demonstração apoiada em decisão impregnada de fundamentação substancial que evidencie a imprescindibilidade. em cada situação ocorrente, da adoção da medida constritiva do ‘status libertatis’ do indiciado réu, sob pena de caracterização de ilegalidade ou de abuso de poder na decretação da prisão meramente processual (HC 99.981-SP. Ministro Celso de Mello).

No caso, situação fático-jurídica evidenciada nos autos indica a necessidade da prisão cautelar, ao menos por ora, de ambos os flagranteados.

Com efeito, a materialidade exsurge dos depoimentos das testemunhas, bem como do laudo toxicológico provisório.

Quanto a autoria, há indícios convincentes de que a flagrada trouxe a droga para esta comarca de Salvaterra, a mando de terceiros, e que iria entregá-la a pessoa que, segundo seu depoimento, desconhecia.

A versão de que fora obrigada a trazer a droga para salvar a vida do irmão, embora verossímil, carece de aprofundamento investigatório.

Quanto ao flagranteado, embora não tenha sido encontrado com a droga, propriamente ficou claro no seu depoimento que estava a serviço de alguém cujo nome não podia sequer, pronunciar, revelando sua participação, a princípio, na empreitada criminosa.

Portanto, estão presentes as condições de admissibilidade da prisão, bem como os pressupostos da segregação cautelar previstas em lei (fumus comissi delicti).

Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, o chamado periculum libertatis, ou seja, o perigo (seja à sociedade, seja ao bom andamento do processo, seja ainda, a aplicação da lei penal) decorrente da soltura do preso, verifico também a sua presença, especialmente diante do modus operandi, o qual revela uma estrutura de distribuição de drogas testa cidade com a participação de diversos agentes, todos sob a coordenação hierárquica de traficantes mais bem posicionados nessa cadeia criminosa.

Assim, a fim de retirar do seio social pessoas capazes de trazerem grande inquietude a comunidade local é que prisão cautelar se faz imprescindível.

Diante desse contexto fático-jurídico, tenho por bem em manter a prisão cautelar dos flagranteados, a fim de preservar a ordem pública.

Posto isso, converto a prisão em flagrante delito de LUIZ CLÁUDIO GUIMARÃES e CARLA CRISTINA VIEIRA SANTA BRÍGIDA, já qualificado, em PRISÃO PREVENTIVA [...]”
.

Analisando a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, em especial a garantia da ordem pública.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado pelas provas colhidas na fase inquisitiva, as quais comprovam a materialidade do delito (Laudo Toxicológico Provisório), bem como os indícios de autoria do paciente (narrativa testemunhal dos policiais militares que atuaram na diligência flagrancial).

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública) resta evidenciada pela quantidade de droga apreendida no momento do flagrante - 164.9g (cento e sessenta e quatro gramas e novecentos miligramas) de “ÓXI de cocaína”, sobretudo por se tratar de localidade interiorana (Salvaterra), bem como pelo fato de haver divergência entre a fala do paciente e da outra investigada, pois a investigada disse que aceitou proposta de uma conhecida, para transportar a droga de Belém para Salvaterra por R$ 400,00 (quatrocentos reais), todavia a investigada deixou de identificar a referida mulher por questões de segurança, e ainda afirmou que sequer sabia o nome do paciente e mesmo assim este
a
foi buscar em uma motocicleta, já o paciente disse na fase policial que já era conhecido da acusada, e que inclusive foi esta quem ligou para a mãe do coacto para que este a fosse buscar no porto da cidade de Salvaterra. Em sendo assim, mostra-se escorreita a linha de raciocínio do Juízo de origem no sentido de que diante do
modus operandi
empreendido, revela-se uma estrutura de distribuição de drogas na cidade de Salvaterra com a participação de diversos agentes, todos sob a coordenação hierárquica de traficantes mais bem posicionados nessa cadeia criminosa.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Insta salientar, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA

DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Ressalta-se, por oportuno, que as condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do
writ
e, na parte conhecida o
DENEGO
, nos termos do voto condutor.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 15/10/2021